Tribunal: TJDFT
Processo: 0719080-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.DOLO ESPECÍFICO PRESENTE.
1. Inviável o acolhimento da tese absolutória quando o conjunto probatório acostado aos autos demonstra que o acusado proferiu palavras ofensivas contra policial no exercício de suas funções, afrontando, humilhando e desprestigiando agente do Estado que estava em cumprimento de dever legal.
2. A tese de que o contexto em que as supostas ofensas teriam sido perpetradas afasta o elemento subjetivo do tipo não logra êxito, vez que destituída de elementos aptos a embasá-la.
3. Recurso desprovido.